Tribunal: TJBA
Processo: 8052795-91.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8052795-91.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CASSIANO FRANCISCO DOS SANTOS DE OLIVEIRA Advogado(s): ANTONIO JOAO GUSMAO CUNHA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. CANDIDATO REPROVADO EM AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. . LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. MÉRITO. PREVISÃO EXPRESSA DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA NO EDITAL E NO ESTATUTO DA POLÍCIA MILITAR. PORTARIA N.º 060-CG/2017 QUE ESTABELECE CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO. CONHECIMENTO DAS RAZÕES QUE LEVARAM À CONTRAINDICAÇÃO. GARANTIA DO DIREITO AO RETESTE E RECURSO ADMINISTRATIVO. OBSERVÂNCIA DOS PRESSUPOSTOS EXIGIDOS PELA JURISPRUDÊNCIA. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA RECONHECER A LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. NO MÉRITO, PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. 1. O Estado da Bahia possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de ação ordinária ajuizada contra ato relacionado a concurso público para ingresso na Polícia Militar, uma vez que a organização da corporação integra a estrutura administrativa estadual. 2. A avaliação psicológica em concurso público para ingresso na carreira policial militar encontra previsão no Estatuto da Polícia Militar e no edital do certame, constituindo etapa legítima e necessária do processo seletivo, destinada a aferir a compatibilidade do candidato com as atividades da função. 3. A Portaria n.º 060-CG/2017 estabelece critérios objetivos para a realização da avaliação psicológica, definindo o perfil profissiográfico exigido para o desempenho da atividade policial-militar, com base em parâmetros técnico-científicos reconhecidos pelo Conselho Federal de Psicologia. 4. O edital assegura ao candidato contraindicado o direito ao reteste, bem como a entrevista devolutiva com conhecimento das razões que levaram à sua inaptidão, além da possibilidade de recurso administrativo, com assessoramento de psicólogo regularmente inscrito no CRP, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa. 5. A contraindicação na avaliação psicológica não pressupõe a existência de transtornos mentais ou desequilíbrio psicológico grave, mas tão somente indica que o candidato não atende aos parâmetros exigidos para o desempenho do cargo, conforme perfil profissiográfico estabelecido. 6. Recurso parcialmente provido para reconhecer a legitimidade passiva do Estado da Bahia. No mérito, pedido julgado improcedente. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8052795-91.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante Cassiano Francisco Santos de Oliveira e como apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e dar-lhe provimento parcial, apenas para reconhecer a legitimidade passiva do Estado da Bahia, e, no mérito, julgar improcedente o pedido, nos termos do voto da relatora.